Tribunal: TJES
Processo: 5004213-54.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004213-54.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: B. B. F.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. MEDICAMENTO DUPILUMABE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. USO DOMICILIAR. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar à operadora de plano de saúde o fornecimento de medicamento prescrito para o tratamento de dermatite atópica grave em paciente pediátrico. A apelante sustenta a ausência de cobertura obrigatória por se tratar de fármaco de uso domiciliar, não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar à época da contratação, além de possuir elevado custo e indicação por médico não credenciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde detém a obrigação de custear o medicamento Dupilumabe para o tratamento de dermatite atópica grave, diante das alegações de exclusão contratual para uso domiciliar, alto custo e indicação por profissional não credenciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A demonstração de gravidade do quadro clínico, com histórico de refratariedade a tratamentos convencionais, com hospitalizações e internações recorrentes, evidencia a necessidade do fármaco indicado pelo médico assistente.

2. A exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, estabelecida no inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, deve ser interpretada à luz da finalidade contratual e do princípio da proteção integral do consumidor, previsto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A evolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Resolução Normativa ANS nº 603/2024, consolidou a incorporação do medicamento Dupilumabe ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para tratamento de dermatite atópica grave na faixa etária pediátrica, o que afasta a tese de ausência de cobertura obrigatória.

4. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece a natureza compulsória do fornecimento do medicamento Dupilumabe pelas operadoras de plano de saúde para quadros graves e refratários da enfermidade, tornando ilícita a negativa de cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde o fornecimento do medicamento Dupilumabe para o tratamento de dermatite atópica grave e refratária, inclusive para uso domiciliar, em conformidade com o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.656/1998; art. 47 do Código de Defesa do Consumidor; § 2º e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; Resolução Normativa ANS nº 603/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.486.166/SP; STJ, REsp nº 2.243.632/SP; STJ, AREsp nº 2.893.751/CE; STJ, REsp nº 2.213.638/SP; STJ, REsp nº 2.233.707/SE; STJ, REsp nº 2.209.449/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença de id.
17219440
, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de concessão de tutela de urgência ajuizada por B. B. F., menor representado por seu genitor, Herick Figueiredo de Araújo, em desfavor da apelante, na qual o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para determinar o fornecimento do medicamento DUPILUMABE (Dupixent) 200mg, com dose de ataque de 400mg, correspondente a 02 doses, e aplicações quinzenais de 200mg, pelo tempo necessário indicado pelo médico assistente, convertendo a tutela provisória de urgência em tutela definitiva, além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id.
17219443
), a apelante sustenta, em síntese, que:
a)
o plano contratado é regulamentado e deve observar as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar;
b)
o medicamento pleiteado não possuiria cobertura contratual obrigatória, por se tratar de fármaco de uso domiciliar ou ambulatorial, não oncológico e não vinculado a procedimento cirúrgico ou ambulatorial coberto;
c)
a incidência do Código de Defesa do Consumidor não torna abusiva toda cláusula limitativa de cobertura;
d)
o medicamento possui elevado custo e foi indicado por médico não credenciado à operadora; e
e)
a condenação imposta viola o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o caráter suplementar da assistência privada à saúde.

Contrarrazões apresentadas no id.
17219449
, nas quais o apelado defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a necessidade do medicamento está demonstrada por laudo médico, que há respaldo normativo e científico para o uso do Dupilumabe no tratamento da dermatite atópica grave em paciente pediátrico, bem como que a negativa de cobertura é abusiva diante da doença coberta e da imprescindibilidade da terapêutica prescrita.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id.
18623862
, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5004213-54.2023.8.08.0035

Apelante:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Apelado:
B. B. F., representado por Herick Figueiredo Araújo

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a operadora de plano de saúde deve ser compelida a fornecer ao menor apelado o medicamento DUPILUMABE (Dupixent) 200mg, prescrito para tratamento de dermatite atópica grave, rinite alérgica, conjuntivite alérgica e asma, ou se a negativa de cobertura estaria legitimada pela alegação de ausência de previsão contratual obrigatória, uso domiciliar ou ambulatorial do fármaco, alto custo e prescrição por médico não credenciado.

No caso em exame, os documentos médicos acostados aos autos demonstram a gravidade do quadro clínico do menor e a necessidade concreta e urgente do tratamento prescrito.

O laudo médico de id. 17219370, subscrito pelo Dr. Fabrício Prado Monteiro, especialista em Imunologia e Pediatria, registra que o paciente Bryan Bromatti Figueiredo, então com 7 anos de idade, apresenta inflamação do tipo 2, IgE mediada e mista eosinofílica, com fenótipo clínico de dermatite atópica grave, rinite alérgica, conjuntivite alérgica e asma, em acompanhamento mensal por parâmetros clínicos e laboratoriais.

O documento descreve histórico de uso de medicações de controle e emergência, inclusive corticoides sistêmicos por via oral e injetável, prednisolona e hidrocortisona utilizadas diariamente, além de visitas a emergências médicas mais de quatro vezes ao ano, e internações superiores a duas vezes no último ano, uso profilático prolongado de antileucotrienos, budesonida oral, salbutamol, pomadas imunossupressoras com corticoides e inibidores de calcineurina, sem controle clínico-laboratorial remissivo.

O segundo laudo médico (id. 17219369) reitera expressamente o caráter de urgência do caso e confirma o Escore de Atividade da Dermatite Atópica, SCORAD, de 51,3 e depois de 60, índices compatíveis com quadro grave, além de ratificar a necessidade de início do tratamento com Dupilumabe, anti-IL4/IL13, com o objetivo de permitir melhor qualidade de vida social, evitar comorbidades associadas, diminuir riscos anafiláticos e anafilactoides, reduzir internações e interações medicamentosas e proporcionar ajuste anti-inflamatório adequado ao paciente.

Verifica-se, portanto, indicação médica acompanhada de histórico clínico relevante, quadro médico grava, falha de tratamentos anteriores, dependência de corticoides, recorrência de atendimentos emergenciais e internações, além de pontuação objetiva de gravidade da dermatite atópica.

Outrossim, a circunstância do medicamento em questão ser destinado ao uso domiciliar não se afigura fundamento idôneo a legitimar a negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde.

Isso porque, embora haja previsão excludente no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, tal disposição não pode ser interpretada de forma a sempre afastar o dever de custeio do tratamento da enfermidade abrangida pela cobertura contratual, devendo prevalecer a salvaguarda dos direitos fundamentais à vida e à saúde em detrimento de formalismos contratuais, em interpretação que prestigie a principiologia consumerista, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda assim, a solução da controvérsia não se lastreia exclusivamente no laudo do médico assistente, pois o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, em diversas oportunidades, consolidou a obrigatoriedade de cobertura do Dupilumabe para dermatite atópica grave e refratária no âmbito da saúde suplementar. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SÁUDE. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
DUPILUMABE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. CUSTEIO. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Razões de decidir

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Para a jurisprudência do STJ, é "cobertura obrigatória, por parte dos planos de saúde, o medicamento Dupilumabe (Dupixent) para o tratamento de dermatite atópica grave" (AgInt no AREsp n. 2.486.166/SP, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025).

3. O Tribunal de origem determinou ao plano de saúde pagar o medicamento em questão para o tratamento da dermatite atópica grave da parte contrária, conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior.

II. Dispositivo

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.243.632/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA COM DUPILUMABE (DUPIXENT). RECUSA ILÍCITA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL CARACTERIZADO. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1.
A orientação firmada pelo Tribunal de Justiça está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que entende ser de cobertura obrigatória, por parte dos planos de saúde, o medicamento Dupilumabe (Dupixent) para o tratamento de dermatite atópica grave e refratária.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(AREsp n. 2.893.751/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
MEDICAMENTO. DUPILUMABE. USO DOMICILAR. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. COBERTURA OBRIGATÓRIA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos interesses da parte. 2.
O medicamento Dupilumabe prescrito pelo médico assistente para tratamento de dermatite atópica grave consta da RN-ANS nº 465/2021 como medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo que se figura abusiva a recusa em custear a cobertura. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.213.638/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Some-se a isso que a evolução normativa da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar corrobora a impropriedade da negativa. A Resolução Normativa ANS nº 603, de 1º de abril de 2024 passou a contemplar a cobertura obrigatória do Dupilumabe para pacientes com dermatite atópica grave, com idade entre 6 meses e 18 anos, conforme diretriz de utilização, circunstância que se amolda ao perfil etário do apelado e ao quadro clínico documentado, notadamente diante do SCORAD 51,3 e da refratariedade aos tratamentos anteriormente empregados.

Por fim, embora a notícia da Agência Nacional de Saúde Suplementar de 24/11/2025 trate da incorporação do Dupilumabe ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para tratamento de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica grave, com cobertura obrigatória a partir de 02/03/2026,
fatos estes que também já observados pelo Superior Tribunal de Justiça
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. DUPILUMABE. INCORPORAÇÃO AO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA.

1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c compensação por danos morais.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

4.
É compulsória a cobertura do medicamento Dupilumabe (Dupixent) aos planos de saúde, inclusive para uso domiciliar, quando prescrito para tratamento de dermatite atópica grave, por já estar incorporado ao rol da ANS como de cobertura obrigatória. Julgados do STJ.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 2.233.707/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. INCORPORAÇÃO SUPERVENIENTE DO DUPILUMABE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO ORGANIZADOR. USO DOMICILIAR. IRRELEVÂNCIA QUANDO INCLUÍDO NO ROL. RECURSO PROVIDO.

1. A ação ajuizada antes da Lei 14.454/2022 observa os parâmetros objetivos fixados pela Segunda Seção para a mitigação da taxatividade do Rol da ANS, admitindo cobertura excepcional quando atendidos os critérios estabelecidos.

Precedentes.

2.
A incorporação superveniente do medicamento Dupilumabe ao Rol da ANS, com indicação para dermatite atópica grave, denota a comprovação científica de eficácia e impõe a cobertura obrigatória pela operadora. Precedentes.

3.
A exclusão de medicamentos de uso domiciliar é lícita em regra, mas não prevalece quando se trata de fármaco, administrado por meio de injeção subcutânea, devendo ser fornecida orientação e treinamento apropriado ao paciente e/ou cuidador com relação à preparação e administração do medicamento, o que o equipara a medicamento de uso ambulatorial.

4. Recurso provido.

(REsp n. 2.209.449/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 13/3/2026.)

Diante desse panorama, comprovadas a gravidade da enfermidade, a urgência terapêutica, a refratariedade aos tratamentos convencionais, a adequação clínica do Dupilumabe e a obrigatoriedade de cobertura reconhecida em sede normativa e jurisprudencial, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o fornecimento do medicamento ao menor apelado.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Em atenção ao disposto no §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante em 5% (cinco por cento) sobre o percentual fixado na sentença, totalizando 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo suspeição para julgar o processo em comento.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.